Tribunal: TCU
Processo: 001.919/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 487/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, em sobrestar o exame das contas dos presentes autos até a apreciação definitiva dos processos TC Processo 008.331/2016-2 (Relatório de Auditoria) e TC Processo 013.786/2015-6 (Representação), de acordo com a instrução de unidade técnica (Peça 14): 1. Processo TC- Processo 001.919/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adilson Teixeira Lima (XXX.394.409-XX); André Luis Marques de Barros (XXX.638.311-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Fabiana Todesco (XXX.064.628-XX); Fernanda Cardoso Amado (XXX.820.117-XX); Fernando Antonio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Guilherme Walder Mora Ramalho (XXX.914.348-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataide (XXX.871.604-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Licinio Velasco Junior (XXX.708.007-XX); Mario Jose Soares Esteves Filho (XXX.276.997-XX); Marçal Rodrigues Goulart (XXX.804.238-XX); Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX); Paulo Henrique Possas (XXX.157.580-XX); Rafael Rodrigues Filho (XXX.512.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.